Tribunal: TJES
Processo: 5003643-11.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003643-11.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ALBERTO MONTEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES O PEDIDO DA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO MÉDICO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO-LEGAL DE ID 1664410, INDICA QUE O AUTOR SOFREU DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DOS MEMBROS INFERIORES E INFERIORES EM GRAU MÁXIMO POR PARAPLEGIA - 100%.. SÚMULAS N° 580 E N° 426, AMBAS DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, pela reforma da sentença de primeiro grau, para julgar extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da lei nº 9.099/95. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido inicial.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de DPVAT em decorrência da lesão sofrida, e em caso positivo, em que percentuais.

Inicialmente, quanto ao pedido de extinção pela ausência do autor em audiência, entendo que não merece prosperar, tendo em vista sua ausência justificada.

Quanto ao aditamento da petição inicial, entendo que não houve prejuízo à parte contrária, tendo em vista que lhe foi aberto prazo para manifestação.

Primeiramente, é imperioso destacar que é desnecessária a perícia médica, conforme fundamentação supra, pois o laudo médico elaborado pelo DML (ID 1664410), é claro ao destacar que a lesão do recorrido indica debilidade permanente da função motora dos membro inferiores em grau máximo por paraplegia - 100%.

Os documentos de ID 1664411 comprovam a ocorrência de acidente automobilístico e o nexo de causalidade com a lesão apresentada.

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente encartáveis aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada, que restam evidenciados no laudo médico citado.

Assim, a parte recorrida colacionou aos autos laudo médico elaborado por médico legista, em consonância com o que determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74.

No entanto, a parte recorrente recusou administrativamente o pagamento a título de DPVAT, sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com o prêmio.

Destarte, ressalta ainda que a súmula n° 257 do STJ não deve ser aplicada ao caso concreto.

Em que pese tais alegações, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de receber a dita indenização devida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO -
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento.
Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (TJMG - Apelação Cível 1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque)
.

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$13.500,00 (treze mil novecentos e quinhentos reais), proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido, bem como o pagamento referente as despesas médicas no valor de R$2.700,00, diante de sua comprovação.

Por fim, quanto à incidência da correção monetária aplicada a quantia a ser paga a título de indenização do seguro DPVAT, o D. juízo fixou-a a partir do evento danoso, consoante a súmula n° 580 do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.